Tribunal: TJPA
Processo: 0802597-68.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802597-68.2025.8.14.0000

REQUERENTE: SUELY DA COSTA PEREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA DÉCIMA VARA CRIMINAL DO FORO DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS SEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. TESES VINCULANTES DO STF E STJ. REVISÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por Suely da Costa Pereira, visando desconstituir sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que a condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. A defesa sustenta erro na dosimetria da pena, alegando que o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas baseou-se indevidamente na existência de registros criminais sem condenação definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com fundamento na existência de inquéritos e ações penais sem condenação definitiva, configura erro de direito passível de correção em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência vinculante do STF, fixada no Tema 129 (RE 591.054/SC), estabelece que inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

4.

O STJ, no julgamento do Tema 1139, consolidou o entendimento de que a mera existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizada para afastar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

5.

O acórdão da apelação criminal da ré, proferido após a fixação dessas teses vinculantes, omitiu-se quanto à sua aplicação, contrariando o disposto no art. 927, III, do CPC, configurando erro de direito que justifica a revisão criminal.

6.

A correção dessa ilegalidade impõe o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, resultando na redução da pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 194 dias-multa.

7.

Nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Revisão Criminal procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

2.

A mera existência de inquéritos ou ações penais em curso não afasta, por si só, a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

3.

O descumprimento de jurisprudência vinculante constitui erro de direito passível de correção em sede de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CPC, art. 927, III; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º; CP, art. 44, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.054/SC (Tema 129), j. 25.04.2015; STJ, Tema 1139, j. 18.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER A REVISÃO CRIMINAL E JULGÁ-LA PROCEDENTE
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 08 a 15/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 15 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal nº 0802597-68.2025.8.14.0000, proposta por Suely da Costa Pereira, patrocinada pela Defensoria Pública, com vistas a desconstituir a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal nº 000442222.2017.814.0401, na qual foi condenada por violação ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, sendo fixada a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 583 dias-multa.

A defesa esclarece (id. Num. 24811343) que o crime ocorreu em um estabelecimento prisional, onde a ré foi flagrada passando entorpecentes a um detento. A sentença considerou a materialidade e autoria comprovadas por testemunhos e laudos toxicológicos.

Alega que houve erro técnico na dosimetria da pena, pois a juíza sentenciante afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a ré possuía registros criminais. No entanto, a defesa sustentou que tais registros se referiam a ações penais que foram rejeitadas ou extintas, o que não poderia ser usado para impedir o benefício, especialmente considerando a decisão procedida em sede repercussão no RE nº 591.054/SC, publicada em 03/12/2020.

Requer a procedência da ação revisional, a fim de reconhecer o tráfico privilegiado e aplicar em seu
quantum
máximo (2/3) a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Através do despacho id. Num. 25023713 - Pág. 1/2 determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis,
tendo o d. Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA se manifestado pelo seu conhecimento e procedência da revisional (Num. 25529233 - Pág. 1/3).

É o relatório. À revisão.

VOTO

De saída, anoto que a revisão preenche as condições da ação, tendo a requerente comprovado o trânsito em julgado da sentença condenatória (Num. 129971245 - Pág. 1), razão pela qual conheço do feito.

Trata-se de Revisão Criminal proposta por SUELY DA COSTA PEREIRA, com o objetivo de desconstituir a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. A principal questão suscitada é o erro na dosimetria da pena, com a não aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da existência de registros criminais sem condenação definitiva.

Antes de adentrar no mérito da causa, imperioso elaboramos a ordem cronológica de sucessão de fatos importantes para o deslinde do feito:

1.

Sentença condenatória
: proferida em
08/09/2020
, na qual o juízo afastou a aplicação do tráfico privilegiado sob o argumento de que a ré possuía registros criminais.

2.

Julgamento do RE 591.054/SC pelo STF,
culminando no Tema nº 129 do STF teve o trânsito em julgado em 25/04/2015, firmando-se a de tese: “
a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”.

3.

Julgamento do Tema 1139 pelo STJ
: ocorrido em
18/08/2022
, consolidando o entendimento de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizada para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

4.

Apelação criminal da ré
: na qual apenas suscitou a nulidade a partir da audiência de instrução e julgamento, pois a transcrição dos depoimentos não supriria a necessidade de que os depoimentos sejam gravados por recurso audiovisual e, no mérito, pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória e fixação da pena de multa no mínimo legal, com efetivação da detração penal e concessão da prisão domiciliar;

5.

Julgamento da apelação criminal:
ocorrido em
08/05/2024
, ou seja, proferido após a fixação dessas teses vinculantes, porém sem a devida aplicação dos entendimentos firmados pelo STF e STJ, culminando no trânsito em julgado da condenação em
21/10/2024
.

Embora a defesa tenha sido omissa ao não requerer expressamente a aplicação do tráfico privilegiado na apelação, é dever do Poder Judiciário a correta aplicação da lei e da jurisprudência vinculante. A omissão do tribunal
[1]
ao não aplicar o Tema 1139 do STJ é um erro que vicia a decisão transitada em julgado, por inobservância a determinação do art. 927, III do CPC
[2]
.

Portanto, uma vez fixado o Tema 1139 em 18/08/2022, todos os tribunais deveriam aplicá-lo imediatamente em processos em curso, razão pela qual a presente Revisional é procedente com fulcro no disposto no art. 621, I do CPP, devendo ser corrigida a ilegalidade cometida, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, reduzindo a pena para
1 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão
, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 194 dias-multa, o que permite a substituição por penas restritivas de direitos, conforme o art. 44, §2º
[3]
do Código Penal.

Neste diapasão, aplico a pena de prestação de serviço pelo mesmo tempo da pena restritiva de liberdade à entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, bem como mantenho a multa acima especificada.

Ante o exposto,
conheço da Revisão Criminal e, no mérito, julgo-a procedente
para reconhecer a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, reduzindo a pena para
1 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão (aberto
), mais o pagamento de 194 dias-multa, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º do CP, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém,
15 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, C/C 40, III, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR DE NULIDADE A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FACE A AUSÊNCIA DA MÍDIA DO INTERROGATÓRIO DO APELANTE – Rejeição. Verifica-se dos autos, através do Termo de Audiência (ID n°. 8457159), que a apelante após a sua qualificação, declarou que já respondeu a outro processo criminal e que já foi presa anteriormente e que após cientificada do seu direito de permanecer calada e de não responder perguntas que lhe foram formuladas, optou por permanecer em silêncio. Ressalto, que se a apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio, ou seja, optou em não produzir provas contra si mesma, de igual forma, não fez nenhuma prova a seu favor, pelo que resta ausente qualquer prejuízo a ser suportado, Nos termos do artigo 563, DO Código de Processo Penal. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Laudo n. 2017.01.000571-QUI. A autoria, de igual forma, demostrada pela prisão em flagrante da apelante, quando a mesma repassou a droga para o detento, aliado aos depoimentos colhidos na fase policial, especialmente da testemunha, confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência. Fixada de acordo com a discricionariedade do magistrado, seguindo os parâmetros legais para sua aplicação. PROCEDÊNCIA DA DETRAÇÃO PENAL – Insubsistência. Matéria afeta ao juízo da execução, que possui mais subsídios para decisão. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – Prejudicado. Apelante encontra-se em liberdade. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJPA, ap nº 0004422-22.2017.8.14.0401, Relatora: MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, julgado em 08/05/2024).

[2]

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

[3]

Art. 44: As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) § 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 15/04/2025